Tribunal: TJDFT
Processo: 0718919-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0718919-44.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GLAUCIA AMANCIO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. ERRO NA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CABIMENTO. RETORNO DO SERVIDOR À ATIVIDADE. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. AGRAVAMENTO DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial. O recorrente foi condenado a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 9.805,14 (nove mil oitocentos e cinco reais e quatorze centavos mil reais) a título de indenização por danos morais. 3. Segundo exposto na inicial, a recorrida exerceu o cargo de professora e encontrava-se em gozo de aposentadoria, que lhe foi concedida em 15.07.2015. Relata que, por erro da Administração Pública, foi obrigada a retornar ao exercício do cargo, pois o ato concessivo foi tornado sem efeito em 22.03.2018. Sustenta que estava sob acompanhamento médico para tratamento de quadro de depressão, de modo que a ansiedade e o medo causados pela incerteza da volta à ativa teriam contribuído para o agravamento dos sintomas. 4. Nas razões recursais, o recorrente alega que, ao contrário do que entendeu o Juízo de primeiro grau, não se mostra desarrazoado o ato da Controladoria do Distrito Federal que determinou a recontagem do tempo de serviço especial da recorrida, tendo em vista que, apesar de constar a certidão de tempo de serviço do INSS (professora escolar na Destilaria Brasil Central S/A), não se sabia ao certo se a natureza da regência exercida naquela época autorizava a contagem para o tempo especial de professor. 5. A certidão de tempo de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (ID 28319304 - Pág. 23) e a CTPS (ID 28319304 - Pág. 49) corroboram que, no período de 08.08.1985 a 14.02.1988, a recorrida exerceu a função de professora de 5a série junto à DESTILARIA BRASIL CENTRAL S/A. 6. Não obstante, entendo que não houve erro do recorrente ao tornar sem efeito o ato de aposentação. A concessão desse benefício demanda a realização de um ato administrativo classificado como complexo, porquanto a sua formação requer a manifestação de vontade de 2 (dois) ou mais órgãos. 7. Assim, o ato administrativo somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas. O STF definiu que o termo inicial do prazo de 5 (cinco) anos para que o Tribunal de Contas aprecie a legalidade do ato de aposentação do servidor (artigo 71, III, da Constituição Federal) é a chegada do processo à respectiva Corte de Contas. A Corte Suprema, no Tema 445, fixou a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Aliás, esse é o entendimento da Egrégia 2a Turma Recursal: (Acórdão 1343085, 07308403420208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. O princípio da autotutela confere à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, consoante entendimento firmado nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, conforme estabelece o artigo 54 da Lei 9.784/99, o direito de a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos. Trata-se, portanto, de limitação temporal para o exercício do poder-dever de autotutela. O mencionado dispositivo é aplicado à Administração Pública do Distrito Federal por intermédio da Lei Distrital n.o 2.834/2001. 9. Outrossim, os relatórios médicos anexados ao ID 28319304 - Pág. 89/90 demonstram que a recorrida submeteu-se a avaliação psiquiátrica após o retorno a atividade, bem como houve recomendação para que não exercesse atividades de regência de classe. Entretanto, não há documentos nos autos que corroborem a alegação de que a recorrida encontrava-se sob tratamento psiquiátrico em período anterior ao retorno à atividade, por motivo de revogação do ato concessivo de aposentadoria. Os relatórios médicos acostados aos autos são datados de 04.06.2018 e de 06.05.2019. 10. Além disso, o assentamento funcional da recorrida não demonstra que as licenças para tratamento da própria saúde, que obteve durante todo o exercício do cargo, se deram em razão de eventual doença psiquiátrica (ID 28321114 - Pág. 126). Logo, não restou devidamente comprovado que a recorrida já padeceria de doença durante o período em que esteve em atividade, bem como durante a breve aposentadoria, o que afasta a indenização por suposto agravamento de doença mental, decorrente do retorno ao cargo que ocupava. 11. Outrossim, o período controverso refere-se ao tempo de 08 de agosto de 1985 até 14 de fevereiro de 1988, em relação ao qual a recorrida apresenta contrato registrado na carteira de trabalho (ID 28319304 – Pág. 42), no cargo de professora escolar com vínculo com a Destilaria Brasil Central Ltda. A partir daí o contrato passa a ser com o Município de Formosa. O parecer da Prefeitura de Formosa/GO informa que o arquivo da Escola da Destilaria Brasil Central foi transferido para o Distrito de Vila Boa, que foi posteriormente transformado em Município. Não parece razoável uma destilaria manter professora de ensino fundamental, uma vez que tal dever constitucional, mesmo antes de 1988 já era do Município. Assim, parece acertada a afirmação do Município de que a recorrida trabalhava na Escola da Destilaria por força de convênio com o Município. Destaque-se que o documento de ID 28319304 e seguintes dão conta de que a referida escola realmente funcionava. Fosse caso de a recorrida ser vinculada à Destilaria, esta teria a obrigação de recolher as contribuições previdenciárias respectivas. 12. Não me convenço do único argumento lançado no processo administrativo pela coordenadoria Geral de inspeção, que exclui “Os 511 dias laborados pela beneficiária, na empresa Destilaria Brasil Central S/A, pois esse estabelecimento não se enquadra no rol de instituições de ensino fundamental ou médio devidamente regularizadas” (ID 28321114 - Pág. 53). 13. Não obstante, a recorrida não postula a inclusão do tempo referido nos seus assentamentos funcionais nem demonstra qualquer prejuízo financeiro decorrente do ato que desconsiderou o tempo laborado suficiente para cobrança. O pedido é exclusivamente de indenização por danos morais. Com relação a este, contudo, não vislumbrei ilegalidade, abuso ou fato do serviço praticado pela Administração Pública, pressupostos para o reconhecimento da obrigação de indenizar. A atuação do agente foi a de simplesmente interpretar o fato, e o fez de conformidade com o seu particular entendimento. Neste quadro, ainda que dela tenha surgido eventual dissabor, não vislumbro o pressuposto para a responsabilidade civil. 14. Portanto, a recorrida não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe. 15. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. 16. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995. “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso. 2. A embargante opôs embargos de declaração em face do Acórdão ID 30242339. Alega que houve omissão e afirma que a dúvida suscitada pelo TCDF e pela Administração Distrital poderia ser sanada com simples diligências. Portanto, antes de proceder com a obrigatoriedade de retorno, haveria de ser necessária a realização do devido processo legal, ou seja, convocação da embargante para apresentar sua defesa administrativa. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração em seu efeito modificativo. 3. O embargado, em contrarrazões, aduz que não houve omissão no acórdão embargado. Requer a manutenção do acórdão. 4. A rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto à ao seu retorno à ativa após determinação do TCDF. Como já explicitado no acórdão ora embargado, “(...) o ato administrativo somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas. O STF definiu que o termo inicial do prazo de 5 (cinco) anos para que o Tribunal de Contas aprecie a legalidade do ato de aposentação do servidor (artigo 71, III, da Constituição Federal) é a chegada do processo à respectiva Corte de Contas. A Corte Suprema, no Tema 445, fixou a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Aliás, esse é o entendimento da Egrégia 2a Turma Recursal: (Acórdão 1343085, 07308403420208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” 6. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. A parte recorrente sustenta violação ao art. 37, caput e ao seu §6° da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade. Sustenta que “a liberdade da escolha dos critérios de conveniência e oportunidade não se coaduna com a atuação fora dos limites da lei”, assim, o agente ao atuar fora dos limites da lei ou em direta ofensa a esta comete arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível de controle de legalidade. Por fim, assevera que a situação a que fora submetida a recorrente diante da falta de prudência da recorrida na apuração dos períodos de efetivo magistério é grave e inadmissível, passível, portanto, de reparação a título de danos morais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido afastou o dano moral nos seguintes termos: “13. Não obstante, a recorrida não postula a inclusão do tempo referido nos seus assentamentos funcionais nem demonstra qualquer prejuízo financeiro decorrente do ato que desconsiderou o tempo laborado suficiente para cobrança. O pedido é exclusivamente de indenização por danos morais. Com relação a este, contudo, não vislumbrei ilegalidade, abuso ou fato do serviço praticado pela Administração Pública, pressupostos para o reconhecimento da obrigação de indenizar. A atuação do agente foi a de simplesmente interpretar o fato, e o fez de conformidade com o seu particular entendimento. Neste quadro, ainda que dela tenha surgido eventual dissabor, não vislumbro o pressuposto para a responsabilidade civil. 14. Portanto, a recorrida não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.” Desse modo rever a existência ou não de conduta geradora de dano moral indenizável implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Outrossim, quanto a matéria, o STF fixou o tema 445 em sede de repercussão geral, in verbis: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.” O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento do STF fixado em Tema de Repercussão Geral da Matéria, o que obsta o seguimento do recurso nos termos do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 27 de abril de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal